Tribunal: TJMT
Processo: 1002282-10.2020.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002282-10.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZENALIA FRANCISCA RAMOS - CPF: 917.988.411-34 (RECORRIDO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ZENALIA FRANCISCA RAMOS - CPF: 917.988.411-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
A
SSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – MEDICAMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – GARANTIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE - TESE FIXADA PELO STJ – LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 151657719, que julgou procedente o pedido inicial,
para determinar aos réus o fornecimento dos medicamentos Venlafaxina 75 mg, Ludiomil 75mg e Condres à substituída, em razão de ser portadora de Depressão Pós-Esquizofrenia (CID 10: F 20.4+M 17.0), conforme descrito na receita médica original apresentada, a ser atualizada a cada 03 (três) meses.

Em suas razões recursais, o Município de Brasnorte alega:

1.

Responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões id. 151657726, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio da manifestação anexada no id. 153867677, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo, consoante o julgamento do IRDR nº 85560/2016 (id. 155273651), passo à análise do presente feito, em razão, inclusive, da ausência de insurgência contra tal decisão.

Assim, os autos serão processados de acordo com as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009 e Lei nº 9.099/95).

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação do Município de Brasnorte e do Estado de Mato Grosso ao fornecimento dos medicamentos
Venlafaxina 75 mg, Ludiomil 75mg e Condres
, conforme prescrição médica.

Ressalta que não possui condições de arcar com o custo dos aludidos medicamentos, consoante documentação anexada aos autos.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3. Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.
2.
A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

Quanto ao cerne da questão, os artigos 6º e 196, da Constituição Federal, asseveram que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à saúde:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Com efeito, o direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, solidariamente, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos
indispensáveis ao cidadão
. Vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – DISPENSAÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames,
de cirurgias,
dispensação de medicamentos e insumos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor, em todos os graus de complexidade, prestar, incondicional e irrestrita atenção
(CRF, art. 196).
(TJMT - ReeNec 144525/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018) (grifei)

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é
solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal
.

Portanto, escorreita a sentença que entendeu pela
responsabilidade solidária do ente municipal
em providenciar todo o necessário à consecução da medida pleiteada para o tratamento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA -
CIRURGIA DE CATARATA - FACECTOMIA - PROCEDIMENTO ELETIVO - DIREITO À SAÚDE - LEGITIMIDADE PASSIVA
- RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL. O STF no julgamento do RE nº 855.178 RG/PE, assentou o entendimento pela existência de responsabilidade solidária da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios para cuidar da saúde, conquanto não tenha se manifestado especificamente sobre as políticas públicas de saúde e a aplicação das normas infraconstitucionais de repartição da competência entre os gestores. -
No caso de procedimento eletivo, sem complexidade, é responsabilidade do Município providenciar todo o necessário à consecução da medida pleiteada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0439.13.018241-3/002, Relatora Desembargadora Alice Birchal, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2018, publicação da súmula em 13/11/2018)

Tal fato, corroborado pela incapacidade financeira da paciente, torna patente a necessidade do tratamento de saúde do autor, a ser custeado pelo Estado, inclusive,
por meio de todos os entes federativos.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE –
TRATAMENTO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.
(Processo nº 0011055-10.2015.811.0011. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgamento: 20/03/2018. Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida). Destaquei.

Há que se ressaltar que o valor a ser gasto pela parte demandada com o custeio do referido procedimento deve ser limitado à alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Salienta-se, ainda, que conforme reiterada jurisprudência, o fornecimento de tratamento de saúde mediante decisão judicial não fere os princípios da reserva do possível, de isonomia e de separação dos poderes, uma vez que a falta de recursos não pode se antepor ao direito fundamental à saúde, sobretudo, ao
princípio constitucional da dignidade humana
.

Ademais, o fato de um dos medicamentos da ação não ser incorporado pelo SUS faria como que o processo fosse remetido à Justiça Federal, em razão da responsabilidade da União para subsidiar o tratamento.

Ocorre que, conforme determinação do
Expediente n. 0021695-27.2023.8.11.0000, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Ofício Circular n. 6/2023, oriundo do Supremo Tribunal Federal
, os processos com sentença prolatada até 17 de abril de 2023 devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.

Esta medida é um desdobramento do Tema 1234 - STF e IAC 14-STJ, nos quais se está discutindo a legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT,
bem como deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que a recorrida está sendo representado pelo Ministério Público Estadual.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023